Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700979-14.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON PACHECO DE PINHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PACHECO DE PINHO JUNIOR EMBARGADO: POLI ENGENHARIA LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Wellington Pacheco de Pinho (ID no 19909541, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 19599360). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Poli Engenharia Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO